Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-45.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão que tem por fundamento negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, por débito que alega desconhecer – Afastamento do direito à reparação dos danos morais que alega ter sofrido, em razão de inscrição preexistente – Súmula 385, do STJ – Ausência de prova acerca de ilegitimidade das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão que tem por fundamento negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, por débito que alega desconhecer – Afastamento do direito à reparação dos danos morais que alega ter sofrido, em razão de inscrição preexistente – Súmula 385, do STJ – Ausência de prova acerca de ilegitimidade das negativações preexistentes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007786-45.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
MARTA NERI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-45.2018.8.26.0197 -Voto no
2
VOTO No 38301
APEL. No: 1007786-45.2018.8.26.0197
COMARCA: FRANCISCO MORATO
APTE. : MARTA NERI DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pretensão que
tem por fundamento negativação do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes, por débito que alega desconhecer Afastamento
do direito à reparação dos danos morais que alega ter sofrido, em
razão de inscrição preexistente Súmula 385, do STJ Ausência
de prova acerca de ilegitimidade das negativações preexistentes
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de inexistência
de débito c.c. indenização por danos morais ajuizada por Marta Neri da Silva
contra Banco Bradesco S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 176/182,
de lavra do Magistrado CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI, com fundamento no
inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente
procedente a ação, para declarar a inexistência do débito no valor de R$
253,92 e, assim, determinar em definitivo o cancelamento da inscrição do
nome da autora em cadastros de inadimplentes relativamente ao débito citado.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50%
das custas processuais e honorários de sucumbência, fixando a verba
honorária em R$ 1.500,00 (R$ 750,00 para cada parte), tendo em vista a
menor complexidade da causa, o grau de zelo dos advogados e o julgamento
antecipado da lide, observada, entretanto, a gratuidade concedida à autora (fls.
26). Ainda, determinou a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao
crédito para cancelamento definitivo e exclusão do nome da autora com
relação ao débito descrito na inicial no valor de R$ 253,92.
Irresignada, apelou a autora buscando reforma, pedindo, em
seu recurso, seja indenizada dos danos morais que alega ter sofrido, em valor
não inferior a R$ 20.000,00, principalmente porque as negativações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-45.2018.8.26.0197 -Voto no
3
preexistentes em seu nome já foram excluídas; pretende, ainda, a condenação
da instituição financeira no pagamento do ônus da sucumbência.
Recurso regularmente processado, com resposta da instituição
financeira (fls. 242/253), subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no
sentido de que seu nome foi negativado, no valor de R$ 253,92, contrato no
8084458000080, afirmando desconhecer a origem do débito.
O Magistrado, então, acolheu parcialmente a pretensão da
autora, para declarar a inexigibilidade do débito, sob argumento de que a
instituição financeira não juntou aos autos documentos hábeis à comprovação
da existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança
realizada e que deu causa à inscrição do nome da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 178).
O fato é incontroverso, até mesmo em razão da ausência
de recurso de apelação da instituição financeira/ré.
A pretensão recursal limita-se a discutir o direito ou não da
autora à indenização por danos morais, tendo em vista que, ao proferir a
r.sentença, o Magistrado, valendo-se da Súmula 385, do STJ, entendeu que a
autora não possuía direito à indenização.
E, no caso “sub judice”, vê-se que não é caso de acolhimento
da pretensão relativa à indenização por danos morais, pois, embora não se
negue o caráter vexatório da inscrição irregular, tal não foi a causa exclusiva
do desconforto experimentado, dada a existência de outros registros negativos
preexistente, conforme demonstra o documento de fls. 82.
Ademais, conforme bem salientou o Magistrado: “(...) restou
provado nos autos que a autora já possuía inscrições datadas de 07/11/2013,
06/08/2009 e 06/08/2014 (fl. 82), sendo que a realização do registro pela
requerida ocorreu em 07/07/2014 (fls. 24), ressaltando-se que, conforme
exposto, para relativos apontamentos a autora não comprovou sequer haver
discussão judicial sobre a legitimidade deles. Nesse sentido, pouco importa se
os dois apontamentos anteriores ao registro aqui discutido (de 07/11/2013 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-45.2018.8.26.0197 -Voto no
4
06/08/2009) foram excluídos do sistema em 29/06/2017 e 04/08/2014,
respectivamente. Pois, apesar do registro discutido nestes autos ter sido
excluído só em 18/12/2018, o registro posterior (de 07/07/2014) foi excluído só
em 28/12/2018 e, conforme já explanado, para relativos apontamentos a
autora não comprovou sequer haver discussão judicial sobre a legitimidade
deles” (fls. 179/180).
Em precedente jurisprudencial o C. STJ deixou assentado que:
“CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM OUTRAS ANOTAÇÕES,
REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; dano moral,
haverá se comprovado que as anotações anteriores foram realizadas sem a
prévia notificação do interessado. Recurso especial não conhecido”. (REsp
1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008).
De fato, após a publicação da Súmula 385 (não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição), o C. STJ
publicou entendimento para casos em que o dano moral seria considerado
presumido, ou seja, não havendo necessidade de provas para demonstrar a
ocorrência do referido dano, incluindo dentre esses, a hipótese de inserção ou
manutenção indevida do nome da pessoa no cadastro de inadimplentes.
No entanto, no caso em concreto, existem outras negativações
em nome da autora, em relação ao qual não se pode afirmar se as respectivas
negativações são legítimas ou ilegítimas, o que impossibilita dar acolhimento
ao pedido da autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por
dano moral.
A propósito, nesse sentido já se decidiu: “[...] A literalidade da
Súmula 385/STJ reza que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Da redação da súmula,
portanto, extraem-se duas conclusões: a de que uma inscrição prévia legítima
impede a indenização; e, a contrário senso, a de que uma inscrição prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-45.2018.8.26.0197 -Voto no
5
ilegítima não a impede. A hipótese dos autos, em princípio, não era, ao tempo
da propositura da ação que deu origem a esta reclamação, nem uma, nem
outra. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes ocorreu
quando já havia inscrição anterior, mas tal inscrição também estava sendo
discutida, em outra ação judicial, ainda não julgada. O resultado dessa outra
ação ainda não era conhecido pelo juízo no momento do julgamento deste
processo, portanto não era possível dizer, com segurança, se a inscrição
anterior é legítima ou ilegítima. [...]” (Reclamação no 4.574
MG
(2010/0143529-7)
Relatora Ministra Nancy Andrighi
Julgada em
23.02.2011) (grifei).
Ainda, “[...] No caso em tela, não se pode admitir que as
inscrições
do nome
do
autor,
promovidas
pela
SERASA
S/A,
ora
apelada, tenham causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, tenha interferido intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem
estar, circunstâncias que, consoante preceitua o já citado doutrinador (op cit,p.
98), configuram o dano moral. Isso porque, em que pese tenha havido, de
fato, cadastramento indevido, o autor já se encontrava registrado em rol de
inadimplentes em face de duas anotações, ou seja, pelo Cartório de
Guarulhos/SP, na data de 23/04/2003, valor R$ 33,23 e pelo Ponto Frio, na
cidade de Porto Alegre, em 01/10/2003, no valor de R$ 519,20 (fl. 16). Não se
mostra viável admitir, diante desse contexto, que o autor tenha experimentado,
com a inscrição indevida, qualquer sentimento anormal, mormente porque tal
situação, como visto, não lhe é incomum. Alegou o apelante ter sido
cadastrado no banco de dados da demandada, ausente a prévia comunicação
e que a falta dessa providência, por si só, gera o dever de indenizar por
dano extrapatrimonial. Ocorre que, mesmo que não houvesse o registro levado
a efeito pela SERASA S/A, o autor enfrentaria problemas de crédito, tendo em
vista a existência, em seu nome, de outro registro negativo.[...]” (Processo
REsp 1429279 MG 2014/0005524-6 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI - Julgamento:02/09/2014 - Órgão Julgador:T4 - QUARTA TURMA -
Publicação: DJe 16/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-45.2018.8.26.0197 -Voto no
6
Por último, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a
r.sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora